Tribunal: TJDFT
Processo: 0702531-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
Agravo de Instrumento - Execução contra pessoa jurídica - Insucesso das diligências para localização de bens penhoráveis - Possibilidade de expedição de ofícios às administradoras de cartão de crédito para a identificação de algum favorável à devedora.